Tribunal: STF
Processo: ARE 1510398
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Agravo REGIMENTAL em recurso extraordinário com agravo. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INCLUSÃO DA AUTORA EM PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. SÚMULA 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.